Tribunal: CARF
Processo: 12448.729267/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729267/2011-73
ACÓRDÃO
2001-007.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANGELA MARIA FERREIRA WATERLOO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729267/2011-73
2

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/POA, vide
documento de fls. 43/47, que manteve na íntegra o lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra às fls. 5/10 delimitando o fato
gerador no montante de R$ 34.266,35, com a capitulação de omissão de rendimentos.
Inconformada com a respeitável decisão da autoridade da primeira instância e cuja
ciência tomou em data de 18/06/2015, vide documento de fls. 54, em data de 07/07/2015
protocolou o presente recurso voluntário onde alega em apertada síntese que o montante
recebido na ação judicial trabalhista, R$ 34.266,35, “que, se efetuado na época de direito, não
ensejariam o desconto cobrado” (sic).
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
O litígio consubstanciado no presente recurso voluntário ora sendo analisado recai
sobre a questão dos rendimentos recebidos pelo recorrente pagos a título de direitos trabalhistas
no ano-calendário de 2009, no montante de R$ 34.266,35, conforme cópia da DIRF que se
encontra devidamente adunada às fls. 19.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-
calendário de 2009 pagos pela Caixa Econômica Federal estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no
7.713/, de 1988.
Não obstante, em 23.10.2014, no julgamento do RE 614.405/RS, o STF concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.352 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729267/2011-73
3
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2009, a título de direitos trabalhistas recebidos acumuladamente, necessário se faz
o recálculo do tributo considerando a sistemática tributária da incidência do Imposto sobre a
Renda pelo regime tributário do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original